Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723577-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alfredo Cruz Júnior Agravados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa – ICESP e Outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Cruz Júnior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator por meio da qual houve a antecipação da tutela recursal para que fosse autorizado o levantamento, pelo credor, das diferenças entre as quantias já recebidas e o valor homologado como incontroverso no ato decisório referido no Id. 204961957 dos aludidos autos (Id. 69942435). Na sequência as entidades Faculdades Unidas do Norte de Minas Funorte e Única Educacional formularam requerimentos incidentais de reconsideração (Id. 73122586). Em suas manifestações alegam, em síntese, que antes da interposição do presente agravo de instrumento houve a ordem de penhora de crédito constituído nos autos do processo de origem, com natureza trabalhista, titularizado pelos agravados e mais 47 (quarenta e sete) instituições de ensino, no valor total de R$ 213.258.653,49 (duzentos e treze milhões duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Com efeito, na hipótese de concurso de credores deve ser objeto de satisfação o crédito de natureza trabalhista e, em seguida, o crédito devido ao agravante, nos moldes da regra prevista no art. 908, caput, do CPC. É a breve exposição. Decido. O requerimento de reconsideração não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso os recorridos deixaram de demonstrar a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator no momento em que houve a antecipação da tutela recursal. Em verdade, a manifestação oferecida pelos recorridos demonstra que não há risco algum, tendo em vista que não houve a determinação de penhora no rosto dos autos do processo de origem, como afirmado pelos agravados (Id. 73122586). A esse respeito examine-se o teor do ofício da lavra do Juízo Gestor da Centralização Junto à Coordenadoria de Apoio à Execução, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (Id. 73122587): “Ao tempo em que o(a) cumprimento, venho por meio do presente ofício, considerando o despacho id 2b3f687, proferido nos autos do processo piloto 0009300-18.2006.5.01.0003, onde tramita o Regime Especial de Execução Forçada (REEF) em face da empresa AUSU E OUTROS, nos termos do Provimento Conjunto 02/2019 do TRT da 1a Região, considerando os princípios da cooperação judiciária, solicitar que sejam penhorados e encaminhados eventuais valores existentes no processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília/DF, pertencentes ou penhorados de qualquer das pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo, as quais são devedores nestes autos: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais (CNPJ: 19.207.588/0001-87); Soebrás - Sociedade Educativa do Brasil Ltda - atual SOEMOC (CNPJ: 22.669.915/0001-27); Editora Digital Minas Gerais Ltda (CNPJ: 41.833.591/0001-65); Rádio Sete Lagoas Ltda - Rádio Eldorado (CNPJ: 21.474.879/0001-83); Rádio Sociedade Gorutubana Ltda (CNPJ: 21.773.403/0001-43); Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda (CNPJ 01.739.547/0001−76); Associação Universitária Santa Úrsula (CNPJ: 33.479.965/0001-68); SNEL - Sociedade Norte Educacional Ltda (CNPJ: 04.394.913/0001-90); Sociedade Educacional de Minas Gerais Ltda (CNPJ 21.351.598/0001-33); Única Educacional Ltda (CNPJ: 10.739.240/0001-66); Funorte - Faculdades Unidas do Norte Ltda (CNPJ: 25.205.162/0001-97); Sociedade Norte Mineira de Ensino e Comunicação Ltda (CNPJ: 02.597.590/0001-07); Unidesc Ltda (CNPJ: 30.112.733/0001-89); Cescage - Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais Ltda (CNPJ: 03.014.204/0001-70); ISLEC (CNPJ: 03.376.053/0001-08); Novo Milênio Educação Ltda (CNPJ: 36.545.571/0001-59); Instituto Santa Úrsula (CNPJ: 31.905.670/0001-80); Santa Úrsula Educação Ltda (CNPJ: 29.002.087/0001-18); Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa - ICESP (CNPJ: 01.194.019/0001-89); Instituto Santanense de Ensino Superior (CNPJ: 62.881.099/0001-35); Sistema de Ensino Superior Ibituruna Ltda (CNPJ: 05.540.626/0001-04); Thiago Queiroz Borges Muniz (CPF: 061.150.526-61); Ruy Adriano Borges Muniz (CPF: 464.189.546-53); Tânia Raquel de Queiroz Muniz (CPF: 485.577.146-53); Instituto Educacional Tecsoma Ltda - ITEC (CNPJ: 02.460.636/0001-41); Associação Educacional do Planalto Central (CNPJ: 02.168.995/0001-20); CTB Cia de Telecomunicações do Brasil Ltda (CNPJ: 09.341.184/0001-28); Associação Cultural Indyu - Rádio Indyu FM Estéreo (CNPJ: 25.223.595/0001-75); Instituto de Educação do Norte de Minas Ltda (CNPJ: 25.215.906/0001-54); UniSant ́Anna Educação Ltda (CNPJ: 09.632.146/0001-24); Centro de Educação Integrada do Vale do São Francisco - CEIVA (CNPJ: 25.207.887/0001-14); Ação Popular Campos Gerais - Apong - Rádio Comunitária Cescage FM (CNPJ: 03.708.754/0001-99); Clínica Escola Santa Úrsula Ltda (CNPJ: 47.770.591/0001-40); Hife Investimentos S/A (CNPJ: 24.082.276/0001-24); Cescage Recebiveis Ltda (CNPJ: 54.727.039/0001-34); Botpay Soluções e Serviços e Serviços Digitais Ltda - Botpay Pagamentos (CNPJ: 37.336.243/0001-05); Associação Cultural e Comunitária Sete Lagoas - ETV - TV Educativa de Sete Lagoas (CNPJ: 21.610.886/0001-65); Centro Educacional Brasil Ltda - CEBRAS (CNPJ: 05.354.698/0001-67); Atlântica Real Estate Ltda (CNPJ: 46.638.364/0001-00); Lagoa Editora Gráfica Ltda (CNPJ: 14.953.742/0001-46); Clínica Escola Veterinária Kennedy Ltda (CNPJ: 36.475.604/0001-31); Concreto Montes Claros (CNPJ: 21.475.592/0001-78); Sociedade Educacional Patense (CNPJ: 21.244.512/0001-73); Ambar Saúde (CNPJ: 10.706.266/0001-08); Hospital Vita Volta Redonda S/A (CNPJ: 03.644.593/0001-17); Sistema Educacional Campos Gerais Ltda (CNPJ: 24.421.867/0001-89); Campos Gerais Educação Ltda (CNPJ: 34.131.236/0001-89); Centro de Ensino de Paracatu Ltda - Cepal (CNPJ: 20.574.307/0001-03); Colégio Integral S/C Ltda (CNPJ: 25.221.565/0001-20). O REEF é um Procedimento Especial de Reunião das Execuções direcionado à expropriação do patrimônio dos devedores em favor de um grupo de credores, sendo o autor do processo piloto, o Sr. Jorge Luiz de Oliveira, CPF no 544.411.536-00, um deles. A penhora realizada por este ato tem por finalidade garantir a integralidade ou parte da execução de mais de 388 processos, no valor provisório global de R$ 213.258.653,49.” Verifica-se que não houve a indicação exata do valor alusivo ao crédito devido apenas pelos agravados, fato que não impede a obtenção, pelo recorrente, do levantamento dos valores correspondentes à diferença das quantias já recebidas e o montante considerado incontroverso nos autos do processo de origem. Nesse contexto, observe-se o teor da decisão proferida por este Relator (Id. 73033877): “A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que houve, de fato, a homologação do valor incontroverso do crédito perseguido, pois foram atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos pelo credor, ora recorrente, para homologar como incontroverso o montante de R$ 58.594.212,82 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos). (omissis) Com efeito, é inquestionável que a aludida decisão proferida pelo Juízo singular homologou como incontroverso o montante de R$ 58.594.212,82 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos). Nesse contexto, não é razoável que o Juízo singular, por ocasião da decisão ora impugnada, inviabilize o levantamento da diferença entre os valores já recebidos pelo credor e o valor reputado como incontroverso.” Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração (Id. 73122586). Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator